Tribunal: TJMT
Processo: 1030937-53.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030937-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LIDIA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 023.739.771-41 (RECORRIDO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia apenas para votar pelo reconhecimento de ofício da aplicação do artigo 406 do CC em todo o período a ser corrigido, pois se trata de matéria de ordem pública, a qual não se submete a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO NOS TERMOS DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. CORTE EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. PRAZO DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ART. 356, DA RESOLUÇÃO ANEEL. FALHA NA PRESSTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987 /95, bem como artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Hipótese nos autos em que não há comprovação acerca da prévia notificação.

Embora seja devida a reparação em danos morais, há necessidade de redução do quantum indenizatório para adequação ao critério da razoabilidade quando verificado excesso, como se afigura no caso posto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, que deverá ser corrigida pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil c/c art. 240 do CPC).

[...]”

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a presente demanda e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu de modo indevido.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Analisado o processo, entendo ser o caso de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial.

Afirma-se isso porque, a despeito de a empresa Reclamada alegar que a suspensão do serviço teve como causa o inadimplemento da fatura de competência 02/2024, verifico que na fatura do mês 03/2024, via efetivamente recebida pela consumidora (ID 154668277), não há notificação acerca do débito que ensejou o corte realizado no dia 27/03/2024.

Entrementes, embora a Reclamante estivesse inadimplente com relação à fatura de 02/2024, denota-se que não foi notificada da possibilidade de suspensão do serviço em 27/03/2024, data que efetivamente ocorreu o corte, razão pela qual considera-se indevida nos termos do artigo 361, da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL.

Não obstante seja legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica em face de inadimplemento das faturas mensais pelo usuário, a legislação que rege a matéria, exige a prévia notificação do consumidor acerca da possibilidade de corte do fornecimento do serviço no prazo de antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

[...]”

Analisando aos autos verifica-se que na fatura anexa a petição inicial (id. 248749189) não há indicativo algum de débito, no entanto, em contrapartida na fatura anexa na contestação (id. 248750154) já consta a indicação de débito, e se tratam da mesma fatura.

Em que pese a divergência entre as faturas apresentadas, é comum entre elas a data de apresentação (13/03/2024) de forma que a suspensão do serviço ocorreu no dia 26/03/2024, ou seja, com antecedência de 13 (treze) dias, o que demonstra a inobservância ao prazo estabelecido pela ANEEL de 15 (quinze) dias.

Ademais em relação a informação que a requerente trouxe aos autos acerca da ação judicial n. 1002757- 27.2024.8.11.0001, na qual discutiu refaturamento das faturas de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, com deferimento liminar para abstenção de corte, não se aplica ao débito
sub judice
(fevereiro de 2024).

Sendo assim, considerando que a ação se trata da ausência de prévia notificação e, não sendo observado o prazo mínimo de 15 (quinze) dias resta configurado a falha na prestação de serviços.

É importante destacar que, conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica,
essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário
, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987 /95, bem como artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL
– CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
– QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão do fornecimento de energia é possível em caso de inadimplemento do consumidor quanto ao pagamento da fatura de consumo, nos termos da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, contudo, é necessária a notificação prévia do devedor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.” (N.U 1016407-14.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021) (destaquei).

Nesse sentido já se manifestou o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
verbis
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS CONTESTADAS PELA AUTORA – PERÍCIA JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PROCEDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A LEI –
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR
– VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a perícia atesta a regularidade das faturas questionadas pela autora, é legítima a cobrança pela concessionária.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica sem a respectiva notificação prévia configura ato ilícito (art. 2º da Lei Estadual n. 6.982/1997 e art. 173 da Resolução n. 414/2010) e gera direito à reparação por danos morais.

Mantém-se o valor da indenização quando razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).” (RAC n. 1002404-08.2017.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.05.2021) (destaquei)

Oportuno, salientar, que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025